Tribunal: TJBA
Processo: 8078084-87.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8078084-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JOSELITO FEIJO FERREIRA DE SOUSA

Advogado(s)
:
ALICE LEITE DA SILVA ALMEIDA, NATHALIA DA FONSECA SERAFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM POSTO SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. MAJORAÇÃO PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.Mandado de segurança impetrado contra ato atribuído ao secretário da administração e ao governador do estado da Bahia, consistente na omissão quanto ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, a policial militar que exerce, em substituição, função de 1º tenente, percebendo a vantagem em percentual inferior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante, no exercício de função em posto superior, faz jus à majoração da GCET para o percentual de 125%, com base na legislação estadual aplicável.

III. Razões de decidir

3. A impugnação à gratuidade da justiça não merece acolhimento, pois ausente prova capaz de infirmar a condição de hipossuficiência, cabendo ao estado o ônus probatório.

4. A preliminar de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e deve ser analisada conjuntamente com este.

5. A legislação estadual assegura que a GCET incida sobre o soldo do posto exercido, sendo devida a adequação quando comprovado o exercício de função em patente superior.

6. A Resolução nº 153/2014 do COPE fixa o percentual de até 125% para o posto de tenente, devendo ser observado quando o servidor exerce, ainda que em substituição, as atribuições correspondentes.

7. Demonstrado o exercício da função de 1º tenente e o pagamento da gratificação em percentual inferior, resta configurada violação a direito líquido e certo.

8. A correção monetária e os juros devem observar o regime anterior à EC nº 113/2021 até sua vigência, e, a partir de então, a aplicação da taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

9. Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º; Lei nº 7.990/2001,
arts
. 92, III; 102; 110-B; 110-C; 110-D; CPC,
arts
. 98 e 373; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8010270-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, j. 24.09.2020; TJBA, MS nº 8019483-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 09.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8078084-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
JOSELITO FEIJO FERREIRA DE SOUSA

e como Impetrado o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

rejeitar as preliminares e, no mérito, conceder a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, d
ata registrada com sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator